Tribunal: TJES
Processo: 0008298-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008298-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0008298-12.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária, condenando-a ao pagamento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a verificação do nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e a oscilação de energia elétrica, e (ii) o direito de regresso da seguradora após a indenização dos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF, exigindo apenas prova do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

4. A seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, após realizar o pagamento da indenização.

5. A documentação apresentada, incluindo laudos técnicos e comprovantes de pagamento, demonstra o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos verificados, desincumbindo a seguradora de seu ônus probatório.

6. A concessionária não afastou a presunção de causalidade, sobretudo ao renunciar à produção de novas provas, como perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido, e recurso do Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros provido para condenar integralmente a requerida ao ressarcimento.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação no fornecimento é objetiva, exigindo prova de nexo causal entre o serviço e o dano.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se no direito de regresso contra a concessionária, conforme art. 786 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1081372-45.2023.8.26.0002; TJRJ, APL 0844237-15.2022.8.19.0001; TJES, AC 021190004321; TJES, AC 024190084855.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora e negar provimento provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e outro pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 9860079) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação regressiva de danos
ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$2.110,00 (dois mil, cento e dez reais) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 9860082), o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
aduz, em resumo, que i) o laudo técnico juntado à fl. 65, bem como o relatório de regulação do sinistro são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens segurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da apelada; ii) a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que na data do sinistro não ocorreu sobrecarga de tensão na rede elétrica de sua responsabilidade.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em seu recurso interposto no ID 9860484, alega, em síntese, que i) não há prova de que os danos sofridos pela parte autora foram causados por problemas na rede elétrica, de maneira que não restou demonstrado o nexo causal; ii) o art. 204 da Resolução ANEEL n. 414/2010 estabelece o procedimento a ser seguido pelo usuário para fins de ressarcimento, não havendo prova da adoção da medida por parte da seguradora Apelada; e iii) a prova produzida pela Apelada é unilateral, decerto que não há registro de interrupções do fornecimento de energia elétrica nos dias indicados.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no ID 9123787, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
apresentou contrarrazões no ID 9860490, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A princípio, cumpre examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, o Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
defende que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente não impugna os termos da sentença proferida, mas apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com a sentença vergastada, na medida em que o magistrado de piso reconheceu a presença dos pressupostos que ensejam a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo evento danoso narrado nos autos, ao passo em que, em seu recurso, a Apelante defende a ausência do requisito atinente ao nexo de causalidade.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu em parte a responsabilidade da concessionária de energia
,
condenando-a a ressarcir as despesas realizadas pela seguradora para fins de pagamento de indenização securitária.

Os eventos danosos em questão seriam a danificação dos equipamentos pertencentes aos segurados “Residencial Chácara Moacyr de Barros”, “Condomínio do Edifício Joinville” e “Condomínio do Edifício Jequitiba”.

A sentença recorrida, julgou improcedente o pedido de reparação com relação aos danos causados no “Condomínio do Edifício Joinville”, por compreender que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela requerida em razão da insuficiência do laudo apresentado.

No entanto, assim como em relação aos demais condomínios segurados, entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório pois, apesar de o laudo indicar mais de uma causa provável, todas são imputadas à requerida. Vejamos:

Descarga atmosférica;

Queda ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica.

A propósito, cito:

APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica. Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado
. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sub-rogação de direitos e deveres configurada. Comprovante de pagamento da indenização ao segurado. Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos.
Descarga atmosférica
. Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária. Laudo(s) técnico(s) particular(ES) idôneo(s) a comprovar intensa variação de tensão elétrica. Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço
. Excludente da responsabilidade civil não demonstrado. Direito de regresso reconhecido. REPONSABILIDADE CONTRATUAL. Contrato de fornecimento de energia. Juros de mora. Incidência a partir da citação nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Sentença de improcedência reformada para parcial procedência. RECURSO Parcialmente PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1081372-45.2023.8.26.0002; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024) (TJSP; AC 1081372-45.2023.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. Ação ajuizada por seguradora em face de light. Danos em equipamentos eletrônicos da unidade consumidora.
Fatos causados por falta de energia elétrica
e que, após o retorno, os equipamentos deixaram de funcionar
. Sentença de procedência. Apelo da concessionária.
Acervo fático probatório que demonstra o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço
. Apresentação de laudo técnico que comprova os fatos com relatório de fotos dos equipamentos atingidos. Comprovante de pagamento dos valores pela seguradora, após deduzida a franquia. Ré que responde pelos danos causados. Art. 14, § 3º do CDC e art. 210 da resolução 414/2012 da ANEEL. Devida a indenização securitária no valor de r$3.419,65. Precedentes. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0844237-15.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 16/08/2023; Pág. 457)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF.
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA
DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA
. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa, contudo, a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público. 3. Na espécie, trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra CEB Distribuição S. A., por meio da qual pretende ressarcimento pelos valores por ela desembolsados a título de indenização ao segurado.
O aludido sinistro, consubstanciado em danos a componentes e dispositivos eletrônicos de propriedade do beneficiário do seguro, decorreu de
sobrecarga de tensão elétrica
, conforme amplamente documentado nos autos
. 4. A par de tal quadro, se demonstrados os danos causados ao segurado, suportados contratualmente pela seguradora, e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária, ora apelada, afigura-se cabível a manutenção da r. Sentença, que condenou a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora, ora apelada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 786, caput, do CC 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07149.27-23.2021.8.07.0001; Ac. 139.5028; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 18/02/2022)

Ademais, verifica-se dos autos que o autor apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de
R$1.080,00 (mil e oitenta reais)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
aviso de sinistro
(fl. 64-verso)
;

(ii)
apólice do seguro
(fls. 54/41),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

(iii)
laudo técnico
(fls. 65/65-verso),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado pelo motivos acima mencionados;

(iv)
comprovante de pagamento
(fl. 68-verso)
da quantia de R$1.080,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
em favor do condomínio segurado;

(v)
notificação extrajudicial
(fls. 69-verso/70)
da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,

pugnando pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora
.

Com relação aos demais condomínios segurados, também foram apresentadas provas similares, como o aviso de sinistro, apólice de seguro, comprovante de pagamento e laudo técnico indicando que os danos foram causados por variação e oscilação de energia elétrica.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a parte autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelos condomínios, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a requerida é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

É nesse contexto, analisando o conjunto probatório apresentado pelas partes que entendo pela responsabilidade civil da ora requerida, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pelo condomínio, qual seja, a queima dos equipamentos.

Soma-se a isso o fato de que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a requerida ter dispensado a produção de outras provas na espécie, quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem produção de outras provas, como, por exemplo, a realização de perícia, tenho que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial o laudo técnico produzido, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada para atribuir a responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
por todos os eventos descritos nos autos, com consequente obrigação de ressarcir a integralmente a seguradora.

Reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício,
“[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”

TJES. 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data 23.4.2023).

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que o requerente se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser julgado procedentes todos os pedidos iniciais.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a requerida ao pagamento de R$3.190,00 (três mil, cento e noventa reais), com incidência de juros da mora e da correção monetária desde a data do respectivo desembolso, pela taxa SELIC, que já abarca tantos os juros, quanto a correção monetária.

Via de consequência, condeno exclusivamente a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 14:25:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54143107112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DE AMBOS OS RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP ESPÍRITO ANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.